Tribunal: TJSP
Processo: 1041965-71.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de financiamento cumulada com consignação em pagamento. Pretensão à reforma parcial manifestada pela ré. Inviabilidade.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, aludido tribunal de sobreposição definiu que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a

Ementa:
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de financiamento cumulada com consignação em pagamento. Pretensão à reforma parcial manifestada pela ré. Inviabilidade.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, também submetido ao regime dos recursos repetitivos, aludido tribunal de sobreposição definiu que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Aplicação dessa tese ao caso em exame que determina o afastamento da cobrança do prêmio do seguro, porque, malgrado os termos do contrato, não se pode afirmar que o consumidor teve liberdade para escolher a seguradora.
Cobrança referente ao título de capitalização que também não pode prevalecer, uma vez que manifesta a ocorrência da venda casada, proibida pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281534
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041965-71.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelado
RAFAEL CONCEIÇÃO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041965-71.2019.8.26.0002 -Voto no 20.319
2
Apelação n. 1041965-71.2019.8.26.0002
Voto n. 20.319
Comarca:
São Paulo (Foro Regional de Santo Amaro 6a Vara
Cível)
Apelante:
BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento
Apelado:
Rafael Conceição de Souza
MM. Juiz:
Emanuel Brandão Filho
Consumidor e processual. Ação de revisão de contrato de
financiamento
cumulada
com
consignação
em
pagamento. Pretensão à reforma parcial manifestada
pela ré. Inviabilidade.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP,
também submetido ao regime dos recursos repetitivos,
aludido tribunal de sobreposição definiu que “nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada”. Aplicação dessa tese
ao caso em exame que determina o afastamento da
cobrança do prêmio do seguro, porque, malgrado os
termos do contrato, não se pode afirmar que o
consumidor teve liberdade para escolher a seguradora.
Cobrança referente ao título de capitalização que
também não pode prevalecer, uma vez que manifesta a
ocorrência da venda casada, proibida pelo artigo 39,
inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I Relatório.
Rafael Conceição de Souza, ora apelado, e a BV Financeira
S/A Crédito, Financiamento e Investimento, ora apelante, celebraram contrato
de financiamento, consubstanciado na cédula de crédito bancário n. 301004213,
emitida em 14 de outubro de 2016, para aquisição do veículo marca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041965-71.2019.8.26.0002 -Voto no 20.319
3
Volkswagen,
modelo
Voyage
G5
1.0,
ano/modelo
2009,
chassi
9BWDA05U99T241356, placa EGQ 0043, avaliado em R$ 25.000,00 (vinte e
cinco mil reais).
O crédito, no valor de R$ 14.900,00, seria quitado mediante o
pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas no valor de
R$ 604,99 (seiscentos e quatro reais e noventa e nove centavos), com início em
14 de novembro de 2016.
A taxa mensal dos juros remuneratórios foi ajustada em
2,00% e a anual, em 26,89%, com incidência, ainda, dos seguintes encargos: (i)
IOF (R$ 582,64); (ii) tarifa de cadastro (R$ 599,00); (iii) tarifa de avaliação do
bem (R$ 395,00); (iv) registro do contrato (R$ 347,52); (v) seguro auto RCF (R$
650,00); (vi) prêmio do seguro prestamista (R$ 850,00) e (vii) título de
capitalização (“Cap Parc Premiável”) (R$ 110,06), gerando um custo efetivo anual
de 44,91%.
Em 30 de julho de 2019 Rafael instaurou esta demanda
revisional na qual requereu autorização para depósito das parcelas
incontroversas, calculadas pelo método gauss (pedido indeferido a fls. 37) e a
procedência da demanda para que seja declarada a nulidade das “cláusulas abusivas
do contrato, em especial aquelas atinentes as taxas de juros, que deverão ser calculados de
forma simples (sem capitalização mensal), pretendendo-se, no mais, seja fixado o percentual de
juros em no máximo de 12% (doze por cento) ao ano, ou em mínimo a ser fixado por este
juízo”; (b) “Seja(m) expurgada (s) a(s) cobrança (s) da (s) TAC/TEC, além de demais
encargos de administração (emissão de carnê, etc.), devendo haver a devolução ou compensação
de tais valores”; (c) “Seja declarado como ilegal e inaplicável ao caso concreto a cumulação de
juros capitalizados e demais encargos com comissão de permanência” e (d) à restituição em
dobro dos valores indevidamente cobrados (fls. 12).
A ré ofereceu contestação (fls. 46/61), acompanhada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041965-71.2019.8.26.0002 -Voto no 20.319
4
documentos (fls. 62/74), na qual, preliminarmente, arguiu a inépcia da inicial;
discorreu sobre o benefício da justiça gratuita e requereu a revogação da liminar
(não concedida - conforme decisão de fls. 37). No mérito, pugnou pela
improcedência da demanda, defendendo, em suma, a higidez de todas as
cláusulas e encargos contratuais. Discorreu, ainda, sobre o pedido de repetição
do indébito em dobro e inversão dos ônus da prova.
Apresentada a réplica (fls. 79/87), veio a lume a sentença
guerreada, proferida na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo
Civil, que julgou procedente em parte a demanda para condenar o réu a devolver
ao autor, de forma simples, os valores relativos ao “Seguro Prestamista, Seguro Auto
RCF e Cap Parc Premiável”, com correção monetária da contratação e juros de
mora a contar da citação, ressalvando a possibilidade de compensação do
débito. Recíproca a sucumbência, cada parte foi condenada ao pagamento da
metade das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
da condenação “(devendo cada parte pagar a metade do valor ao patrono do ex adverso)”
(fls. 101).
Inconformada com a solução conferida à lide, a instituição
financeira ré interpôs esta apelação, que busca a reforma da sentença para que
seja julgada totalmente improcedente a demanda, repisando a tese relativa à
legalidade da cobrança do seguro e do título de capitalização (fls. 104/114).
Contrarrazões a fls. 140/145, pugnando pela manutenção da
sentença vergastada.
II Fundamentação.
O apelo não comporta provimento.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041965-71.2019.8.26.0002 -Voto no 20.319
5
1.639.320/SP, também submetido ao regime dos repetitivos, definiu as seguintes
teses: “2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa
com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do
contrato não descaracteriza a mora” (2a Seção Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino Acórdão de 12 de dezembro de 2018, publicado no DJE de 17 de
dezembro de 2018 sublinhou-se).
Aplicando essa tese ao caso concreto, era mesmo dever o
afastamento das cobranças das importâncias de R$ 650,00 (seiscentos e
cinquenta reais) e R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), pertinentes aos
prêmios do Seguro Auto RCF e Seguro Prestamista, uma vez que não se pode
inferir da cláusula 5.5 da cédula de crédito bancário (fls. 25), que o financiado
teve liberdade para escolher a seguradora, indicada pela financeira.
No mais, também não pode persistir a cobrança relativa ao
título de capitalização, no valor de R$ 110,06 (cento e dez reais e seis centavos),
uma vez que manifesta a ocorrência da venda casada, proibida pelo artigo 39,
inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
Afastando a cobrança dos prêmios dos seguros e do título de
capitalização, em contratos celebrados pela instituição financeira apelante,
similares ao ora examinado, confiram-se os seguintes julgados deste E. Tribunal
de
Justiça:
(a)
14a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1059496-10.2018.8.26.0002 Relatora Lígia Araújo Bisogni Acórdão de 4 de
julho de 2019, publicado no DJE de 11 de julho de 2019; (b) 19a Câmara de
Direito Privado Apelação n. 1019711-10.2018.8.26.0562 Relator Ricardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041965-71.2019.8.26.0002 -Voto no 20.319
6
Pessoa de Melli Belli Acórdão de 28 de junho de 2019, publicado no DJE de
25 de julho de 2019; (c) 20a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1001559-21.2018.8.26.0300 Relator Rebello Pinho Acórdão de 12 de agosto
de 2019, publicado no DJE de 19 de agosto de 2019; (d) 22a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1038539-85.2018.8.26.0002 Relator Matheus Fontes
Acórdão de 28 de novembro de 2019, publicado no DJE de 5 de dezembro de
2019;
e
(e)
23a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1008412-52.2018.8.26.0007 Relator José Marcos Marrone Acórdão de 31 de
janeiro de 2020, publicado no DJE de 6 de fevereiro de 2020.
Destarte, as importâncias relativas aos prêmios do seguro auto
RCF (R$ 650,00), prestamista (R$ 850,00) e ao título de capitalização (R$
110,06) devem ser restituídas ao autor, na forma simples1, com correção
monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora desde a
citação (admitida a compensação, no caso de ainda existir saldo devedor
contratual).
Por fim, em atenção ao comando do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais devidos
pelo réu em favor do patrono do autor devem ser majorados para 10% sobre o
valor da condenação. (Note-se que a sentença arbitrou essa verba em 10%, mas
repartida, por igual, aos advogados de ambas as partes ou, em outros termos,
5% para cada.)
1 Anote-se que este E. Tribunal de Justiça entende que a restituição deve mesmo se dar na forma simples, quando
não vislumbrada a má fé da instituição financeira: (a) 14a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1008952-42.2018.8.26.0576 Relator Carlos Abrão Acórdão de 15 de agosto de 2018, publicado no DJE de 20
de agosto de 2018; (b) 27a Câmara de Direito Privado Apelação n. 9000070-51.2012.8.26.0224 Relator Marcos
Gozzo Acórdão de 27 de março de 2018, publicado no DJE de 10 de abril de 2018; (c) 28a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1012792-50.2016.8.26.0602 Relator César Luiz de Almeida Acórdão de 27 de fevereiro
de 2018, publicado no DJE de 8 de março de 2018; e (d) 38a Câmara de Direito Privado Apelação n.
1042881-44.2015.8.26.0100 Relator César Peixoto Acórdão de 15 de março de 2018, publicado no DJE de 19
de março de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041965-71.2019.8.26.0002 -Voto no 20.319
7
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)